Tribunal: TJMT
Processo: 1036217-68.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036217-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SILVANETE NERES TROUI - CPF: 522.671.211-15 (RECORRIDO), JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.975.651-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1036217-68.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1036217-68.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Silvanete Neres Troui
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS CONTRATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público estadual contra acórdão que manteve a sentença de procedência parcial dos pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, reconhecendo o desvirtuamento da contratação e condenando o ente público ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Alegação de omissão no acórdão quanto à necessidade de análise individualizada de cada contrato temporário firmado com a servidora, com base na legislação vigente à época da celebração, em oposição à abordagem adotada pelo colegiado, que reconheceu a continuidade contratual e o desvirtuamento do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente ao suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão no acórdão recorrido. A tese relativa à necessidade de análise individualizada dos contratos foi implicitamente enfrentada e afastada, ao se reconhecer que a sucessão de vínculos temporários, com intervalos mínimos coincidentes com períodos de férias escolares, configurou relação contratual contínua e desvirtuamento do regime excepcional de contratação previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 612 (RE 658.026/MG), exige que a contratação temporária seja efetivamente excepcional, por prazo determinado e não sirva à manutenção de atividades de natureza permanente, como as exercidas pela embargada.

6.

A alegação de que a decisão teria se baseado em mera soma aritmética dos períodos não se sustenta, pois o julgado reconheceu a continuidade fática da prestação laboral e a ausência de justificativas legais para contratações sucessivas no longo prazo.

7.

A decisão encontra-se adequadamente fundamentada, não havendo vício a ser sanado. O inconformismo da parte embargante revela tentativa de rediscussão do mérito, o que não se compatibiliza com a estreita via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É incabível a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado. A sucessão contínua de contratos temporários evidencia o desvirtuamento do regime excepcional de contratação, não se fazendo necessária a análise isolada de cada vínculo quando a prestação de serviço demonstra caráter permanente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, inciso IX; Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Tema 612 (RE 658.026/MG).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1036217-68.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1036217-68.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Silvanete Neres Troui
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 310675937):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado a pagar à parte autora o FGTS do período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Acórdão
(Id. 320070373): por unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante
.

Embargos de Declaração
(Id. 320633387): o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a tese de que cada contrato temporário deve ser examinado individualmente, considerando a legislação vigente à época de sua celebração, e não pela simples soma aritmética dos períodos trabalhados.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1036217-68.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1036217-68.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Silvanete Neres Troui
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado anteriormente manejado e manteve a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários da servidora Silvanete Neres Troui e condenou o ente público ao pagamento de FGTS.

O processo teve origem em ação de cobrança na qual a autora pleiteou o reconhecimento da nulidade de seus contratos temporários sucessivos no período de 2016 a 2025, no cargo de apoio administrativo educacional, bem como o pagamento do FGTS correspondente.

Em seus embargos declaratórios, sustenta o Estado que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a tese de que cada contrato temporário deve ser examinado individualmente, considerando a legislação vigente à época de sua celebração, e não pela simples soma aritmética dos períodos trabalhados.

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à análise individualizada de cada contrato temporário, considerando as alterações legislativas ocorridas ao longo do período.

Contudo, analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não há a omissão alegada. A decisão fundamentou-se adequadamente na análise do conjunto probatório, reconhecendo que a sucessão de contratos temporários por período superior a oito anos, com breves interrupções coincidentes com as férias escolares, caracterizou o desvirtuamento do instituto da contratação temporária, configurando a unicidade contratual.

O acórdão aplicou corretamente os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente o da simplicidade e economia processual, ao examinar a situação fática de forma global. A análise não se limitou à mera soma aritmética de períodos, mas considerou a continuidade da prestação de serviços e o desvio de finalidade da contratação excepcional.

Além disso, quanto à alegação de que cada contrato deveria ser analisado isoladamente sob a legislação vigente à época, constata-se que tal argumentação já foi devidamente apreciada e rejeitada no julgamento do recurso inominado. O acórdão reconheceu que as alterações legislativas posteriores (LC n.º 719/2022 e LC n.º 755/2023) não poderiam convalidar contratos que já haviam extrapolado os prazos originalmente previstos na LC n.º 600/2017.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 612 (RE 658.026/MG), estabelece critérios claros para a validade da contratação temporária, exigindo que a necessidade seja efetivamente temporária e excepcional. A sucessão de contratos por quase uma década evidencia que a atividade não possuía caráter transitório, mas permanente.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão central do desvirtuamento da contratação temporária, fundamentando-se na legislação aplicável e na jurisprudência do STF.

Logo, o que se verifica é que o inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025